Tribunal: TJDFT
Processo: 0808128-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI DISTRITAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSENTE OMISSÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu recurso interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que pronunciou a prescrição da pretensão autoral.
2. Alegou a embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que decisão embargada deixou de enfrentar tese jurídica central à controvérsia: a não aplicabilidade do Tema 864 da repercussão geral ao presente caso, que trata não de revisão geral anual, mas de reajuste específico de carreira, previsto na Lei Distrital no 5.429/2013, com implantação escalonada. Aduziu que o acórdão se encontra destoante da jurisprudência do STF e que não foi declarada a inconstitucionalidade do reajuste.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
6. O Tema 864 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
7. De acordo com o art. 169, § 1o, da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.
8. A autora não demonstrou que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou o Tema 864 do STF, com repercussão geral. Inexiste comprovação efetiva da dotação orçamentária específica na LDO e na LOA para a implementação do reajuste escalonado, o que guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma (RE 905357), circunstância que exige a aplicação do Tema 864 e, por conseguinte, veda a concessão do reajuste.
9. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
10. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI DISTRITAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSENTE OMISSÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu recurso interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que pronunciou a prescrição da pretensão autoral.
2. Alegou a embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que decisão embargada deixou de enfrentar tese jurídica central à controvérsia: a não aplicabilidade do Tema 864 da repercussão geral ao presente caso, que trata não de revisão geral anual, mas de reajuste específico de carreira, previsto na Lei Distrital no 5.429/2013, com implantação escalonada. Aduziu que o acórdão se encontra destoante da jurisprudência do STF e que não foi declarada a inconstitucionalidade do reajuste.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
6. O Tema 864 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
7. De acordo com o art. 169, § 1o, da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.
8. A autora não demonstrou que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou o Tema 864 do STF, com repercussão geral. Inexiste comprovação efetiva da dotação orçamentária específica na LDO e na LOA para a implementação do reajuste escalonado, o que guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma (RE 905357), circunstância que exige a aplicação do Tema 864 e, por conseguinte, veda a concessão do reajuste.
9. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
10. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.